Tribunal: TJDFT
Processo: 0030539-28.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030539-28.2010.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERMERCADO PROGRESSO LTDA - ME RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (ID 11820131). Não houve interposição de agravo direcionado à Corte Superior (certidão de ID 11820129). Em relação ao apelo extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à “reserva de Lei Complementar para repasse do PIS e da COFINS ao consumidor” (RE 1.053.574 – Tema 415). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Direito Administrativo. PIS/COFINS. Serviços de telecomunicações. Concessão de serviços públicos. Equilíbrio econômico-financeiro. Política tarifária. 2. Exigência de lei complementar para o repasse de contribuições aos usuários de serviço público. Desnecessidade. Inteligência do art. 146, III, a, da Constituição Federal. 3. Reserva de lei complementar apenas nos casos taxativamente indicados na Constituição Federal. 4. Não há reserva de lei complementar para a definição de fatos geradores, bases de cálculo e sujeitos passivos das contribuições previstas no art. 149 da CF/1988. Conformidade com a jurisprudência da Corte. 5. O repasse do PIS/COFINS nas faturas de telefonia não altera a matriz de incidência tributária das contribuições. Distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. 6. O repasse do PIS/COFINS ao consumidor nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art. 9o, §3o, da Lei 8.987/1995, não ofende a Constituição Federal. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 1053574, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 21/11/2019). Não obstante, em detida análise, verifica-se que a matéria debatida nestes autos guarda particularidade que a afasta do Tema 415. Isso porque, como visto, o precedente definiu tese acerca da legalidade da inclusão de PIS/COFINS na composição do preço dos serviços de telefonia; ao passo que a discussão contida neste processo diz respeito à legitimidade do repasse do PIS/COFINS ao consumidor final de energia elétrica. Assim, constatada a ausência de enquadramento entre a questão trazida neste feito e àquela tratada no representativo da controvérsia – RE 1.053.574, revogo a decisão de ID 11820131, exclusivamente na parte que se refere ao recurso extraordinário, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Adoto o relatório de ID 11820131. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, não obstante o recorrente ter se desincumbido do ônus de mencionar a existência repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1073192 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/2/2019. Nesse sentido, vide: RE 959478, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/11/2019; ARE 1209147, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/10/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019